Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Acidente de trânsito decorrente de perseguição policial. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por danos morais e materiais. Pensão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelações interpostas por contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização decorrente de acidente fatal ocorrido durante perseguição policial. O juízo condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), ao ressarcimento das despesas funerárias em R$ 4.900,00 e ao pensionamento mensal de um salário mínimo aos filhos menores da vítima até a maioridade. Os autores apelaram pleiteando: (i) reconhecimento da responsabilidade solidária também do Estado de Goiás; (ii) majoração da indenização por danos morais; (iii) reparação por danos materiais relativos ao veículo; (iv) inclusão de pensão para a viúva; e (v) majoração dos honorários advocatícios. O Distrito Federal, por sua vez, recorreu arguindo nulidade da sentença por ausência de fundamentação, julgamento extra petita quanto à pensão, ausência de sucumbência dos autores e excesso nos honorários fixados, defendendo, ainda, a culpa exclusiva de terceiro ou, subsidiariamente, a redução do pensionamento e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i. saber se há responsabilidade solidária do Distrito Federal e do Estado de Goiás pelo acidente e se restam configurados os requisitos para a reparação por danos materiais e morais e ii. saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita, bem como a extensão da pensão fixada, a possibilidade de majoração dos danos morais, a inclusão de pensão à viúva, a comprovação dos danos materiais relativos ao veículo e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois o magistrado de origem enfrentou as questões essenciais, sendo o mero resultado desfavorável insuficiente para caracterizar ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). 4. No mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, § 6o), configurado o nexo causal entre a perseguição policial imprudente e o acidente fatal. O Estado de Goiás é parte ilegítima, pois não há prova de participação determinante de seus agentes. 5. A indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 30.000,00 para R$ 60.000,00, divididos entre os autores, em atenção à gravidade da perda. 6. Mantém-se o ressarcimento das despesas funerárias, mas não se reconhece a indenização pelo veículo, por ausência de comprovação de titularidade da vítima. 7. O pensionamento devido aos filhos deve observar o limite de 2/3 do salário mínimo, rateado até a maioridade, em observância ao pedido inicial e à jurisprudência do STJ. Indevida a pensão à viúva por ausência de comprovação de dependência econômica. 8. Reconhecida a sucumbência recíproca, cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% ao Distrito Federal e 30% aos autores.
IV. Dispositivo e tese 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. O resultado desfavorável à parte não configura ausência de fundamentação, desde que a sentença exponha os fundamentos de fato e de direito da decisão. 2. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de perseguição policial imprudente que culmina em acidente fatal. 3. O Estado de Goiás é parte ilegítima na demanda, pois não demonstrada a participação direta de seus agentes no evento danoso. 4. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 60.000,00, divididos entre os autores. 5. O pensionamento devido aos filhos menores deve limitar-se a 2/3 do salário mínimo até a maioridade, salvo emancipação antecipada. 6. Não é devida pensão à viúva sem prova de dependência econômica. 7. Mantém-se a indenização pelas despesas funerárias, afastando-se a indenização pelo veículo por ausência de prova de titularidade. 8. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% ao Distrito Federal e 30% aos autores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 93, IX; CC, arts. 186, 405; CPC, arts. 86 e 489. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863215, 0734208-28.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 03.06.2024.